Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730350-84.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (Proc. 0717376-91.2025.8.07.0007), foi revogada a liminar de despejo, visto que o contrato está garantido por seguro fiança (id. 244062978 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator